Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705134-31.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RAMON UBIRATAN DE SOUZA ARAUJO, JOCASTA FARIAS CAVALCANTI DE SOUZA RECORRIDAS: RAFAELLA OLIVEIRA DE MORAIS CAUS, MAYRA OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL ENTRE MÃE E FILHO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE EFETIVADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM DEMANDA CAPAZ DE REDUZIR A DEVEDORA A ESTADO DE INSOLVÊNCIA. COMPRADORES. FILHO E NORA DA VENDEDORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA CONDENATÓRIA PROPOSTA EM DESFAVOR DA VENDEDORA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO DO PREÇO DE VENDA. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADO, NEGÓCIO DECLARADO INEFICAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Impõe-se a rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença quando se constata terem as razões de apelação, efetivamente, refutado os motivos esposados nas razões de decidir do pronunciamento judicial fustigado. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação por violação à dialeticidade. 2. O CPC/2015, ao regular a matéria relativa à fraude à execução, ampliou suas hipóteses configuradoras (art. 792 CPC/2015) e encampou a antes prevista no inciso II do artigo 593 da legislação processual civil de 1973, porquanto, no inciso IV, considerou fraude à execução a alienação ou a oneração de bem quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Quanto ao § 1o do art. 792 do Novo Código de Processo Civil (CPC/2015), trouxe expressa previsão de ineficácia da alienação em fraude à execução relativamente ao exequente. 3. Os citados comandos normativos evidenciam a presunção estabelecida pelo legislador ordinário de que os terceiros agem de boa-fé ao adquiriram bens do devedor, ainda que em desfavor do vendedor corra demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Assim, a alienação de um bem do devedor a terceiro será declarada ineficaz apenas quando verificada a má-fé do adquirente, a qual poderá ser manifesta ou presumida. Nesta segunda hipótese, tem-se a negligência que afasta a boa-fé, daí porque somente se configurará se prova houver de que o adquirente não adotou as cautelas devidas para se assegurar de que o bem estava totalmente desembaraçado ou que não havia demanda em desfavor do alienante capaz de reduzi-lo à insolvência. 4. Cumpre ao credor/exequente o ônus de demonstrar a má-fé manifesta ou presumida dos adquirentes do bem imóvel alienado pela devedora para ter judicialmente reconhecida a venda em fraude à execução e, por consequência, decretada a ineficácia do negócio entre a devedora e os adquirentes, porque teriam agido de má-fé ao efetivar a compra. 5. Encargo devidamente atendido no caso concreto, porquanto demonstrada a concretização da venda após a consolidação em sentença condenatória do crédito perseguido, bem como devidamente evidenciadas as circunstâncias indicativas da inequívoca ciência que tinham os adquirentes – filho e nora da devedora - de que, ao tempo da alienação ou oneração, corria em desfavor dela, devedora/alienante, demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes afirmam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, bem como 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando inexistência de fraude à execução, tendo em vista que o imóvel teria sido adquirido de boa-fé; e b) artigos 681, 792, 932, inciso IV, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, porquanto entendem inexistirem os requisitos da fraude à execução, sendo os recorrentes os proprietários do imóvel. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.228 e 1.267, ambos do CC, bem como 373, inciso II, 681, 792, 932, inciso IV, alínea “b”, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os elementos probatórios, em definitivo, não corroboram a afirmação dos apelantes de que são compradores de boa-fé. Por fim, a tese dos embargantes de que não houve fraude porque o cumprimento de sentença foi protocolado em 26/8/2015, após a lavratura da escritura de compra e venda que se deu em 30/7/2015, não merece acolhimento, pois ao tempo da alienação já corria demanda capaz de reduzir a executada à insolvência, conforme dispõe o art. 593, II, do CPC de 1973 (art. 792, IV, do CPC/2015). Além disso, contraria o senso comum, pretender somente considerar a data de início do cumprimento de sentença, iniciado em 2015, afinal, impossível ignorar a fase de conhecimento da demanda que levou à constituição do título executivo judicial em fase de execução, a qual foi ajuizada em desfavor da executada em 2009” (ID 43625098). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027